Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o acolhimento da tese absolutória. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. A análise negativa do vetor referente aos antecedentes inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva; se demonstrada a traficância praticada nas imediações de escolas, o risco se presume, pois o perigo é abstrato. Em se tratando de réu com condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a oito anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda.